Tribunal: CARF
Processo: 10921.720570/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720570/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.897 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/07/2012
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.

CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
Afasta-se a decisão proferida pela DRJ que não conheceu parcialmente da
impugnação por concomitância, em razão de ação coletiva proposta no Poder
Judiciário por Associação Civil, sem que esteja presente prova do atendimento
ao requisito da filiação do impugnante à entidade autora da demanda, na data
da propositura da ação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar relativa à extensão dos efeitos da decisão judicial proferida no processo no 0005238-
86.2015.403.6100 ao Recorrente e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para, afastando a existência de concomitância entre as esferas administrativa e judicial,
determinar a realização de novo julgamento pela DRJ, no qual sejam enfrentados todos os
argumentos expendidos pela defesa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720570/2016-57
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.897 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720570/2016-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a Conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FNS:
Trata-se de auto de infração (fls. 03 a 21), notificado ao contribuinte em 31/05/2017,
referente à multa por descumprimento de obrigação acessória, relativa à inserção de
informações nos sistemas Mercante e Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela
legislação aduaneira, no valor total de R$ 10.000,00, lavrado com base no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/2003.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a impugnante, em
descumprimento ao que determina a legislação, deixou de prestar, no prazo correto, as
informações de desconsolidação de dois conhecimentos de carga.
No caso em questão a autuada estava representando o transportador Bon Voyage
Logistics Inc. em operação de transporte originada no Porto de Shanghai e destinada ao
Porto de Itapoá.
As operações em que as informações de desconsolidação foram prestadas em atraso
estão listadas no Anexo 1 do auto de infração (fls. 22), que indicam que em ambos os
casos as informações de desconsolidação deveriam ser prestadas até as 08:36:00 do dia
12/07/2012, porém a primeira (conhecimento 171205127756416) foi prestada às
08:39:51 do dia 12/07/2012, com 03 minutos e 51 segundos de atraso, e a segunda
(conhecimento 171205127870030) foi prestada às 09:44:36 do dia 12/07/2012, com 1
hora, 8 minutos e 36 segundo de atraso.
Tendo sido constatada a inobservância do prazo de 48 horas de antecedência, previsto
na alínea “d”, do inciso II, do art. 22, da IN 800/2007, conclui a fiscalização, aplicando
a multa prevista no dispositivo legal citado no primeiro parágrafo deste Relatório, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada conhecimento (fato gerador) em que
não se observou o prazo para prestação das informações.
Em 14/06/2017, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 29 a 35), na qual alega,
em síntese:
a) que a impugnante foi beneficiada por decisão liminar, oriunda da 14a Vara Cível
Federal de São Paulo, processo 0005238-86.2015.403.6100, na qual é representada pela
Associação Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, que determina que a União se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão,
independentemente de depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício do direito de denúncia espontânea;
b) que o auto de infração é indevido, pois descumpre ordem judicial;
c) que os eventuais atrasos não causaram qualquer embaraço a fiscalização;
Ao final requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do auto de infração e que,
no mérito, seja julgado improcedente o auto de infração.

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.897 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720570/2016-57

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, o órgão de primeira instância administrativa não conheceu, em parte, do recurso
mencionado, sob o fundamento de que a discussão a respeito da legalidade da aplicação da multa
de que trata o processo teria sido levada à apreciação do Poder Judiciário, através de ação
proposta pela ACTC, da qual a impugnante seria associada.
Todavia, deu pela improcedência da Manifestação de Inconformidade na parcela
que trata das seguintes questões: (1) possibilidade do lançamento de ofício para prevenir a
decadência, em face da legislação e decisões administrativas sobre o tema, (2) alegação de que
não houve embaraço à fiscalização, fato considerado irrelevante pelo Acórdão recorrido, frente à
obrigatoriedade da autoridade aduaneira de seguir a lei diante da ocorrência de conduta típica.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/09/2017, conforme AR anexado ao presente processo. Insatisfeito com o teor da decisão, em
19/10/2017 interpôs Recurso Voluntário alegando, resumidamente, que:

embora não impeça a lavratura do auto de infração, a decisão judicial
suspende a exigibilidade do crédito, portanto os julgadores teriam se equivocado
ao determinar a intimação do contribuinte para pagamento do crédito mantido no
prazo de 30 (trinta) dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao
CARF;

a demanda administrativa e a demanda judicial possuiriam causa de pedir e
pedidos diversos, portanto não há renúncia tácita na esfera administrativa;

o Recorrente teria sido beneficiado por decisão liminar, oriunda da 14a
Vara Cível Federal de São Paulo, no processo no 0005238-86.2015.403.6100, em
que são partes Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais - ACTC, que
determinou que a União Federal se abstivesse de exigir das associadas da autora
as penalidades em discussão, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do art. 102 do Decreto-lei no 37/1966;

a decisão recorrida afrontaria as súmulas 11 e 17 do próprio CARF, em
razão de não incidir decadência (ou prescrição), nem ser o caso de
responsabilização funcional;

o atraso na prestação de informação ao SISCOMEX não decorreria da
atuação da Recorrente, motivo pelo qual estaria obstada a sua penalização, nos
termos dos arts. 28, §§ 1o e 2o e 64, § 3o, inciso I, alínea b, do Ato Declaratório
Executivo COREP no 03/2008;
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.897 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720570/2016-57


o transportador não teria informado no SISCOMEX o CE genérico, em
razão de que o Recorrente não poderia ser responsabilizado por deixar de prestar,
dentro do prazo, a informação reclamada no Auto de Infração;
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Inicio examinando a questão preliminar posta entre as razões de defesa,
consistente na extensão dos efeitos da decisão proferida no processo judicial no 0005238-
86.2015.403.6100 ao Recorrente.
A submissão ou não à decisão judicial coligida aos autos é questão que se
encontra atrelada ao fato de existir vinculo associativo entre o Recorrente e à entidade que
propôs a demanda judicial que fez nascer o julgado, conforme passo a discorrer.
Isso porque, examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal e, também, na fase impugnatória, não vislumbro a juntada de
qualquer documento que comprove ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da
qual foi proferida a decisão judicial já aqui antes referida, como também não restou ilidida a
informação fornecida no próprio sítio de internet da referida associação (www.actc.com.br), de
domínio público, no qual a impugnante não consta listada entre os seus associados.
À vista do acervo probatório, verifica-se constar documento atestando a filiação
do Recorrente ao Sindicato dos Comissários de Despachos, Agentes de Cargas e Logística do
Estado de São Paulo (CNPJ 06.272.856/0001-00). Contudo, não foi integrado ao processo
qualquer documento apto a demonstrar a filiação da H M WAY COMERCIO EXTERIOR
LTDA a ACTC (CNPJ 67.975.086/0001-49).
Não há, por evidente, que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos
sobre todo o universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a
substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus
associados na data de propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de
repercussão geral,:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.897 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720570/2016-57

A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]

De mais a mais, como é de regra, a própria petição inicial trazida à colação
esclarece os limites da demanda, sob o aspecto subjetivo, quando pleiteia a tutela para aqueles a
quem a Associação substitui processualmente:

Restou patente que os substituídos a que se faz referência na petição, in casu, são
apenas as pessoas jurídicas associadas a ACTC.
Desse sentido não discrepa a decisão judicial de fl. 214, trazida à colação pelo
Recorrente e mencionada no Recurso Voluntário, conquanto ela está a possibilitar, na época em
que foi proferida, a extensão do julgado especificamente aos associados que assumam tal
condição durante o curso da demanda, senão, vejamos:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.897 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720570/2016-57

Apenas a título de observação, em face da jurisprudência emanada do STF (RE
612043/PR) posteriormente à decisão supra, poderá ser substituída processualmente por
associação aquela entidade que esteja filiada à parte autora somente até a data da propositura da
demanda.
Por outro lado, diante das razões colocadas, igualmente não se sustenta a tese
abraçada pelo Recorrente de que se encontraria entre os beneficiados por efeito de decisão
judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.403.6100, o que lhe exoneraria da cobrança
do crédito tributário. Aqui vimos antes que, diante do acervo jungido aos autos, não consta do
presente processo a comprovação de que a H M WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
compunha o quadro de filiados da ACTC, ao tempo de propositura da ação em comento.
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não há a possibilidade de aplicação de renúncia à esfera administrativa, já que para tanto a
ação judicial deveria alcançar a subjetivamente a Recorrente, o que não restou comprovado nos
autos.
Procedendo a análise da impugnação em cotejo com a decisão recorrida, observa-
se que a instância julgadora a quo não analisou todas as razões manejadas na peça impugnatória,
renovadas em fase recursal.
Então, superada a questão preliminar acerca da concomitância, para que se evite a
supressão de instância, considero que o presente processo deve retornar ao órgão julgador de
origem, a fim de que seja conhecida a impugnação na sua integralidade, manifestando-se a
decisão sobre todos os itens expendidos pela defesa.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.897 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720570/2016-57

Em conclusão, voto por (1) rejeitar a preliminar relativa à extensão dos efeitos da
decisão judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.403.6100 ao Recorrente e (2) dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para, afastando a existência de concomitância entre
as esferas administrativa e judicial, determinar a realização de novo julgamento pela DRJ, no
qual sejam enfrentados todos os argumentos expendidos pela defesa.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital